Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-10.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002739-10.2023.811.0011
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS: FABRICIA MARTINS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. TÉRMINO DO PERCURSO POR VIA TERRESTRE. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. REVELIA. AUSENCIA DE CONTESTAÇÃO. TESE MANUTENÇÃO DA AERONAVE EM FASE RECURSAL. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-A parte recorrente pleiteia a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços. Assegura que adquiriu passagens de trajeto Salvador/BA à Ji-Paraná/RO em 23 de julho de 2023, sendo embarque em Salvador/BA em 23/07/2023, às 04h50, com destino a Belo Horizonte/MG, saída de Belo Horizonte em 23/07/2023, às 08h55, rumo a Cuiabá/MT e decolagem de Cuiabá, em 23/07/2023, às 11h20, com previsão de chegada em JiParaná/RO às 13h30 ainda do dia 23/07/2023. No entanto, após mais de 3h de atraso na conexão em Belo Horizonte, a requerente embarcou para Cuiabá, chegando lá por volta das 14h, oportunidade em que embarcou em ônibus da empresa Paloma com destino a Ji-Paraná/RO, chegando lá somente no dia seguinte (24/07/23) às 7h30 da manhã, ocasionado um atraso de 24 horas.
2- Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais por danos morais, contra qual esta se insurge, afirmando que prestou toda a assistência ao consumidor.
3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4- A parte recorrente não trouxe qualquer justificativa plausível para a alteração do itinerário, confessadamente realizado sem qualquer aviso prévio. A tese de em razão de manutenção da aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5- A que faz com que a aeronave atrase, submetendo o consumidor a terminar o percurso por via terrestre, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação com chegada ao destino final após 24 (vinte e quatro) horas do inicialmente contratado e no período da madrugada.
6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, o descumprimento contratual configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7- O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso, o fato do término do percurso ter ocorrido por via terrestre.
8- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002739-10.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABRICIA MARTINS SILVA - CPF: 014.593.291-55 (RECORRIDO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024